Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em a) verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, com suposto prejuízo à produção de prova pericial; b) examinar a possibilidade de revisão de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, para que seja reajustado o equilíbrio econômico-financeiro da referida relação jurídica substancial, alterada por fato pretensamente imprevisível.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fornecer fundamentação motivada para suas decisões.
4. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o douto Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de fato que pode ser provado por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficientes, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.1 No caso, a produção de prova contábil é dispensável para o desvelamento dos fatos descritos na causa de pedir, pois o conjunto probatório trazido a exame é suficiente para apreciação da questão submetida à análise.
5. Na presente hipótese a recorrente não demonstrou a onerosidade excessiva das prestações, com extrema vantagem para a recorrida, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
6. Diante desse contexto devem ser observados os princípios da intervenção mínima e da boa-fé, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.
7. Recurso e desprovido.